Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706607-59.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AUREA OLIVEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Na petição de ID Num. 55757806, o advogado da parte autora comunica seu falecimento, juntando a correspondente certidão de óbito (ID Num. 55757807). Intime-se o apelante, Distrito Federal, para se manifestar, caso queira, no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, ao Ministério Público, também no prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP